Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Constatada a existência de erro material, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração.
3. O encerramento dos trabalhos, ao contrário do afirmado anteriormente, deu-se após o início da execução do julgado, no ano de 2002.
4. Apesar do reconhecimento de erro material no julgado, este não é suficiente para alterar a conclusão anteriormente obtida, em razão de ter sido demonstrado o abandono da causa pelos patronos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para consertar erro material e prestar esclarecimentos.